Tribunal: TCU
Processo: 007.980/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4965/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.980/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Anderson da Silva Pereira (XXX.043.914-XX); Andressa Ka Yan Ng (XXX.248.729-XX); Dayvson Carlos Batista de Almeida (XXX.050.434-XX); Everton Rosendo dos Santos (XXX.200.124-XX); Lucas Ribeiro Jeronimo (XXX.099.493-XX); Mykaella Andrade de Araujo (XXX.065.914-XX); Patricia Almeida Lira Santos Veiga (XXX.359.814-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.